Tribunal: TJPA
Processo: 0800803-85.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2021-04-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800803-85.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: IRENE SOUZA DE CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA LASTREADA EM ENTENDIMENTO SEDIMENTADO PELO STJ. INTUITO PROTELATÓRIO. ARGUMENTOS NOVOS INCAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO GUERREADA. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO § 4º DO ART. 1.021 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período d
e doze
a
dezenove
dias do mês de
abril
do ano de dois mil e vinte e um.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira.

Belém/PA,
19
de
abril
de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
IRENE SOUZA DE CARVALHO
contra decisão monocrática de minha lavra constante no id. 3049209, que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto, sendo assim ementada:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. ENUNCIADO Nº 85 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE APLICAÇÃO AMPLA E IRRESTRITA. APLICABILIDADE DA SÚMULA SOMENTE NOS CASOS EM QUE NÃO HÁ NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL COMANDO EM SENTIDO CONTRÁRIO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PLENA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO EM RELAÇÃO À DEFINIÇÃO DOS FATOS GERADORES, BASES DE CÁLCULO E CONTRIBUINTES. INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 24, § 3º, DA CF/1988 E ART. 12, I, DA LEI ESTADUAL Nº 6.017/96 E ART. 48 DO DECRETO ESTADUAL Nº 2.703/2006. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA AGRAVADA PELO RECOLHIMENTO DO IPVA. NÃO CONFIGURAÇÃO DO REQUISITO DO FUMUS BONI IURIS EM FAVOR DA RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

A ora agravante alega, em suas razões (id. 3154876), que a decisão agravada se fundamentou no fato da ora recorrente não ter comunicado a venda do veículo ao DETRAN/PA.

Afirma que, todavia, não conseguiu realizar a aludida comunicação em razão da recusa do próprio DETRAN/PA, o que inclusive teria restado ressaltado na decisão ora recorrida.

Assevera que o órgão responsável recusou a comunicação tardia de venda do veículo em razão da alienante, ora recorrente, não possuir o comprovante de transferência (“DUT”) assinado entre ela e o comprador do veículo.

Entende que o Estado não disponibilizou dos meios adequados para a comunicação da venda do veículo.

Postula o conhecimento do recurso e o seu total provimento nos termos que expõe.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte agravada (id. 3361029), nas quais se refuta todas as alegações da ora agravante.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Consigno, desde já, que não assiste razão à recorrente, pelas razões que passo a expor.

A decisão ora agravada baseou-se no entendimento consolidado do STJ, no sentido de que não havendo a comunicação da venda do veículo ao órgão de trânsito competente, no caso específico o DETRAN/PA, entende-se que remanesce a responsabilidade solidária tributária do apelante, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IPVA. ALIENAÇÃO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PREVISTA NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. AGRAVO INTERNO DA CONTRIBUINTE A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
A recente jurisprudência do STJ é de que, na falta de comunicação ao órgão de trânsito da transferência de veículo automotor pelo alienante, será solidária a sua responsabilidade tributária pelo pagamento do IPVA, desde que haja previsão em lei estadual
(REsp. 1.775.668/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 17.12.2018). Em reforço: AgInt no REsp. 1.777.596/SP, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 11.12.2019; AgInt no REsp. 1.813.979/SP, Rel.

Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 19.12.2019 e AgInt no REsp. 1.736.103/SP, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 3.9.2018.

2. Agravo Interno da Contribuinte a que se nega provimento.

(AgInt no AgRg no AREsp 791.680/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020)

Frise-se ainda que, no âmbito do Estado do Pará, há legislação estadual sobre o assunto, conforme depreende-se da leitura do art. 12, I, da Lei estadual nº 6.017/96 e do art. 48, Decreto nº 2.703/2006, transcritos a seguir:

Art. 12. São responsáveis solidariamente pelo pagamento do imposto e acréscimos devidos:

I – o adquirente, em relação ao veículo adquirido sem o pagamento do imposto do exercício ou exercícios anteriores ou quando não comunicar a transferência, salvo se arrematado em leilão realizado por órgão executivo de trânsito, hipótese em que o sujeito passivo continuará a ser o anterior proprietário do veículo pelo saldo remanescente, se houver;

Art. 48. No caso de alienação, fica facultado ao antigo proprietário comunicar, no prazo máximo de trinta dias a contar da data da transferência, ao órgão responsável pelo registro, matrícula, inscrição ou licenciamento a transferência de propriedade do veículo, hipótese em que ficará desonerado de qualquer responsabilidade quanto ao imposto, cujo fato gerador ocorra após tal comunicação, bem como em relação aos respectivos acréscimos moratórios e penalidades cabíveis.

Como se observa, a legislação tributária paraense traz regra específica sobre a responsabilidade solidária do alienante que não se desonerou do dever de comunicar a transferência da propriedade do veículo ao órgão competente, de modo que se não o fez passa a ter responsabilidade solidária em relação ao recolhimento do IPVA.

A alegação de que “
órgão responsável recusou a comunicação tardia de venda do veículo em razão da alienante, (...), não possuir o comprovante de transferência (“DUT”) assinado entre ela e o comprador do veículo” não se comprova nos autos, não havendo qualquer documento que corrobore tal afirmativa.

Ressalte-se ainda que, no boletim de ocorrência mencionado (id. 2682864) pela ora agravante em suas razões, a declaração feita por ela de que não comunicou ao DETRAN a venda do veículo multireferido.

Assim, a ora recorrente, em momento algum, propõe, em suas razões recursais, motivos para infirmar a decisão ora agravada
,
insistindo em teses devidamente afastadas pela decisão monocrática fundamentada em entendimento sedimentado pelo STJ, o que evidencia intuito protelatório do presente recurso, pois a recorrente somente buscou retardar o regular andamento processual, razão pela qual
entendo ser o caso de aplicação do § 4º do art. 1.021 do CPC
1
e, por consequência, deve ser condenado o agravante ao pagamento de multa que dever ser arbitrada em 1% (um por cento) do valor atualizado da causa.

Ante o exposto, com base na fundamentação lançada, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno,
mantendo em todos os termos a decisão agravada, condenando, de outra feita, a agravante ao pagamento de multa que arbitro em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme fundamentos ao norte expostos.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém – PA, 19 de abril de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

1
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

(...)

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

Belém, 23/04/2021